Tribunal: TJDFT
Processo: 0726275-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. REITERAÇÃO DE PESQUISA VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DÉBITO ALIMENTAR DESDE 2014. DIREITO FUNDAMENTAL À SUBSISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reiteração de diligências via SISBAJUD para pesquisa de bens do executado, sob o fundamento de falta de estrutura para repetição de atos em todos os feitos da jurisdição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD é admissível na execução de alimentos, considerando o decurso de tempo desde a última diligência e a necessidade de satisfação do crédito alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a reiteração da penhora eletrônica é possível, desde que observada a razoabilidade e a existência de decurso de tempo significativo desde a última tentativa.
4. No caso concreto, o débito alimentar remonta a 2014, e a última consulta ao SISBAJUD ocorreu há mais de três anos, o que justifica a renovação da diligência.
5. A execução de alimentos possui caráter essencial para a subsistência do credor, sendo obrigação do Judiciário viabilizar meios efetivos para a satisfação do crédito.
6. A alegação de dificuldades estruturais do Juízo não pode prevalecer sobre o direito fundamental da menor ao recebimento dos alimentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “A reiteração de pesquisa patrimonial via SISBAJUD em execução de alimentos é admissível quando demonstrado o decurso de tempo considerável desde a última diligência, em observância ao princípio da razoabilidade e à necessidade de garantir a efetividade da prestação jurisdicional.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, LXXVIII; Código de Processo Civil, arts. 6o e 854.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.999.817/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 10.05.2023. TJDFT, Acórdão 1804420, 0712890-55.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, DJe 23.02.2024; Acórdão 1832074, 0750850-45.2023.8.07.0000, Rel. Des. VERA ANDRIGHI, DJe: 08/04/2024; Acórdão 1799097, 0733431-12.2023.8.07.0000, Rel. Des. ROMULO DE ARAUJO MENDES, DJe: 02/01/2024.